Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-46.2017.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000719-46.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MAYRA DOS SANTOS NETO - CPF: 057.957.351-67 (VÍTIMA), ELIVAN MODESTO GUIMARAES - CPF: 013.150.621-86 (VÍTIMA), CRISTIANO ABREU DE SOUZA - CPF: 707.228.701-91 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO –
3) RECURSO DESPROVIDO.

1)

Deve ser mantida a sentença condenatória quando comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147 do CP), especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

2)

Inviável a concessão do suposto direito de recorrer em liberdade, pois flagrantemente prejudicado com o advento do julgamento de mérito do presente recurso.

3) Recurso Desprovido.
R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cristiano Abreu de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 719-46.2017.811.0020, Código: 79186, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 147, do Código Penal
. (Id. 36192966).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 36193470) o apelante pleiteia sua absolvição ante a ausência de provas aptas a ensejar a manutenção da condenação.

Em contrarrazões (Id. 36195497), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento do recurso, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 38179998-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020